Tribunal: STF
Processo: HC 233507
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, Larissa Romano Ferreira da Rocha e Arthur Augusto Valladares Lopes Souza em favor de Alexandre Ichano Gomes Agostini, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no AgRg no HC 844.482/SP. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, ao cumprimento da pena de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 612 dias-multa, no piso legal, como incurso do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 333, do Código Penal, em concurso material.



    Irresignado, o paciente interpôs apelação perante o TJSP, o qual negou provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Opostos embargos de declaração foram desprovidos. 



    Informa a defesa que, foi impetrado, então, habeas corpus no STJ, o qual não foi conhecido. 



    Na sequência, foi interposto agravo regimental, o qual também não foi conhecido, nos termos da ementa a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE DE ALCANÇAR CONCLUSÃO INVERSA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 9, ID: baa16f29)



    Nesta via (eDOC 1), o impetrante afirma que o constrangimento ilegal suportado pelo paciente está na flagrante violação ao artigo 28, §2º, da Lei n.º 11.343/2006.



    Argumenta que as circunstâncias que se deram a prisão não provam de forma segura e com clareza eventual comércio ilegal de entorpecentes, pois nenhum outro elemento concreto veio aos autos para concluir tal ilação. Defende que apesar das provas apontarem o paciente como traficante, a pequena quantidade de entorpecentes encontrados em sua residência seria para consumo próprio.



    Requer, liminarmente, seja expedido contramando de prisão, para que o paciente possa aguardar em liberdade até julgamento final deste writ. 



    No mérito, pugna pela concessão da ordem com a desclassificação da conduta do paciente para o artigo 28 da Lei 11.343/06, ratificando-se a liminar.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal. 



    Compulsando os autos, verifica-se que a defesa impetrou a ordem perante o Superior Tribunal de Justiça após trânsito em julgado do acórdão estadual. (eDOC 9, p. 4).



    O entendimento firmado por esta Corte aponta que o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso de revisão criminal, salvo em situações excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 



    A leitura dos autos não permite concluir pela presença de manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.



    Transcrevo, para melhor delimitação da controvérsia, trechos da fundamentação da sentença condenatória, mantida pelo tribunal local:



    “A ação penal é procedente. A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante; pelo boletim de ocorrência (fls. 16/19); pelo auto de exibição e apreensão da substância entorpecente (fls. 20/22); pelos laudos de constatação e do exame químico-toxicológico com resultados positivos (fls. 24/25, 205/207 e 208/209), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal. 



    A autoria é certa. 



    Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu negou a prática dos crimes (fls. 12). 



    Em juízo, o acusado Alexandre Ichano negou a prática do crime. Disse que tinha apenas um cigarro de maconha, entorpecente que consome. Não havia cocaína na residência do réu. Não conhecia os policiais, que disseram que o acusado havia vendido entorpecente a um rapaz que foi abordado do lado de fora da casa do acusado. Os policiais teriam pedido uma arma de fogo ao acusado, que lhes respondeu que não tinha tal arma, então o réu foi preso (fls. 294 e mídia). 



    Ocorre que a negativa do acusado restou isolada no conjunto probatório. 



    O Policial Militar Carlos Alexandre dos Santos confirmou os fatos descritos na denúncia. Estavam em patrulhamento em apoio a outra equipe. Passando pela Rua do Rosário, viram um rapaz pegando algo das mãos de uma pessoa que estava numa casa, conhecida como ponto de venda de entorpecente. O comprador foi abordado e os policiais encontraram uma porção de cocaína com ele. O morador da casa foi chamado e saiu depois de alguns minutos. Os policiais entraram na casa e viram que havia câmaras filmando o lado de fora da casa. Na cozinha, encontraram maconha. O réu disse ser usuário e que jogou entorpecente no vaso sanitário antes de atender a porta da casa. Na residência do acusado, localizaram dinheiro e anotações referentes a possível tráfico de drogas. O acusado ofereceu R$ 6.000,00 aos policiais (inicialmente R$ 1.000,00 e mais R$ 5.000,00 após) (fls. 250/251 e mídia). 



    (...)



     Ao contrário do que pretende a Defesa, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria dos crimes imputados, haja vista o local em que o acusado foi abordado, a forma como estava embalada a droga (porções individuais), e a conduta do acusado.



    (...)



    Assim sendo, não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, principalmente em razão de os policiais militares terem visualizados a ação de venda de drogas, bem como as câmeras posicionadas estrategicamente defronte ao imóvel para camuflar uma possível abordagem policial, e a forma como se deu a prisão em flagrante delito do acusado.” 



    Com relação ao delito de corrupção ativa, em que pese a negativa do réu, os policiais foram seguros em afirmar que o acusado, no momento da abordagem, ofereceu dinheiro para que não fossem detidos em flagrante delito.



    (...)



    A d. Defesa não comprovou qualquer fato a evidenciar animosidade do policial contra o réu, o qual sequer conhecia antes dos fatos. 



    Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada. 



    Do tráfico 



    1. Observando-se os elementos dos autos (fls. 180/184 e 198/200) e aqueles norteadores previstos nos arts. 59 e 60, do Código Penal, e no artigo 42, da L. 11.343/06, anoto que o réu ostenta condenações anteriores pela prática de crimes semelhantes, razão pela qual fixo a pena base 1/5 acima do mínimo legal.



    2. Sem alterações na segunda fase. 



    3. Na terceira fase, inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da L. 11.343/06. Torno a pena definitiva em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. 



    Da corrupção ativa 



    1. Observando-se os elementos dos autos (fls. 180/184 e 198/200) e aqueles norteadores previstos nos arts. 59 e 60, do Código Penal, anoto que o réu ostenta condenações anteriores pela prática de crimes, razão pela qual fixo a pena base 1/5 acima do mínimo legal, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pois não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes nem causas de aumento ou de diminuição da pena. 



    Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal. 



    Em se tratando de crime equiparado a hediondo, o de tráfico, o sentenciado iniciará o cumprimento da pena em regime inicial fechado. Quanto ao delito de corrupção ativa, o regime para cumprimento da pena é o semiaberto. 



    O réu encontra-se solto, mas não poderá recorrer em liberdade, considerando seus antecedentes criminais, a natureza dos crimes por que foi sentenciado, bem como o quantum da pena aplicada. Expeça-se mandado de prisão.” (eDOC 5, negrito acrescido)



    O impetrante busca o reconhecimento da prática do delito prescrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06, alegando que o entorpecente apreendido com o paciente em sua residência seria para consumo próprio. 



    Para configuração de consumo próprio, o § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas, assim dispõe:



    “Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: [...] § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”



    Vê-se, através dos trechos destacados, que restou comprovado nos autos que o paciente teria entorpecentes em sua residência, que os policiais envolvidos visualizaram a venda de entorpecentes pelo réu, foi apreendida quantia em dinheiro no valor de R$ 1.169,00 além de anotações referente à movimentação financeira sobre o tráfico.



    Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, o acórdão proferido pelo STJ não evidencia constrangimento ilegal, estando em harmonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual o art. 33 da Lei de Drogas configura tipo penal de ação múltipla ou misto alternativo, consumando- se o delito com a realização de qualquer núcleo verbal previsto na norma.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente